Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724482-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ML LA PORTA - BUFFET - EPP RECORRIDOS: DENNYS HADDAD SERRANO, ORDEM DOS PARLAMENTARES DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ABUSO DA PERSONALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de desconsideração de personalidade jurídica. 2. Não configurada relação de consumo na espécie descabe aplicar a Teoria Menor, disciplinada no artigo 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor. A regra a ser aplicada é a prevista no artigo 50 do Código Civil, que exige a comprovação de abuso da personalidade, caraterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, como condição para se alcançar o patrimônio pessoal dos sócios. 4. A ausência de bens passíveis de constrição judicial para a satisfação do direito do credor e/ou o encerramento das atividades empresariais de forma irregular, após a emissão do título, não são suficientes, por si sós, para autorizar a retirada da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, afirmando que estão preenchidos todos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida, tendo em vista a presença de fortes indícios de dissociação irregular da empresa, pois restou comprovado que ela não exerce as suas atividades no seu domicílio comercial, que houve o esgotamento de todas as vias a fim de obter o crédito perseguido e não foram encontrados ativos financeiros e nem bens de titularidade dela, bem como que o comprovante de inscrição dela junto à Receita Federal noticia situação cadastral inapta. Requer todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 50 do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Dessa forma, após a análise do conjunto probatório dos autos, não foi possível aferir a presença de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como determina a legislação de regência. Em outras palavras, embora a agravante tenha realizado esforços para localizar bens da executada, sem êxito até o momento, não demonstrou que a empresa fora utilizada para lesar credores ou para a prática de atos ilícitos, tampouco a ausência de separação de fato entre o seu patrimônio e os de seus sócios.” (ID 15561623), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE. LESÃO A CREDORES. POSSIBILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica no caso em que comprovado que "a sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial" (REsp n. 1.526.287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 26/5/2017). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a empresa dos filhos do devedor foi constituída apenas para proteger o patrimônio do genitor, o que representa fraude. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1462118/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVELIA DE UM DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de provas a conferir veracidade às alegações contidas na petição inicial, assim como a respeito da não caracterização de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025